Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-89.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas processuais, conforme o artigo 86, caput, do CPC. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, a verba sucumbencial deve ser distribuída igualmente entre as partes.
2. Na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a pretensão envolve questão de estado, logo a natureza do direito envolvido é inestimável.
3. O pedido de partilha de bens formulado conjuntamente com o reconhecimento e dissolução de união estável não altera a situação de fato e de direito com relação aos bens, ou seja, não existe condenação ou proveito econômico. Não há aumento patrimonial. Não por outro motivo, o pedido é de partilha, que nada mais é senão a declaração do percentual que cabe a cada um dos companheiros sobre os bens comuns amealhados no curso da união estável.
4. Em casos tais, não se pode utilizar do valor da causa como base de cálculo dos honorários, porque ele jamais retratou eventual benefício que adviria de uma condenação ou proveito econômico, condição para que esse critério fosse adotado. Nesse passo, empregar o valor da causa como parâmetro implicaria não só em enriquecimento injusto do patrono, como o empobrecimento das partes, que embora já soubessem e tivessem assegurado por lei 50% sobre os aquestos, sofreram um expressivo desfalque em seu patrimônio. Assim, os honorários advocatícios devem ser aplicados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.